Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711762-81.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEVERSON GONCALVES DOS SANTOS APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por HEVERSON GONÇALVES DOS SANTOS. Por vislumbrar que não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, o apelante foi intimado e se pronunciou a respeito, nos termos do art. 10 do CPC.] DECIDO O art. 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Os pedidos deduzidos na ação proposta por HEVERSON GONÇALVES DOS SANTOS em face da BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO foram julgados improcedentes pelos seguintes fundamentos, verbis: “A Medida Provisória no 1.963-17, de 31/03/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, autoriza expressamente a capitalização dos juros, pois prevê no caput do seu art. 5o que, "nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano". Nesse sentido, o STJ, em sede de julgamento re Recursos Repetitivos, firmou a tese no Tema 963 de que “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.(REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 8/2/2017). Na definição da tese o Tribunal Superior destacou que sendo pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação (Súmula 539 do STJ), outra não pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua, sob pena de ser a única modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro, embora inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois o artigo 591 do Código Civil apenas permite a capitalização anual e não determina a sua aplicação automaticamente. Por conseguinte, o entendimento perfilhado na súmula no 121 do STF foi superado. No caso vertente, o contrato sob análise foi firmado após a vigência da referida Medida Provisória (ID Num. 70249729), de modo que a capitalização de juros, na hipótese, é permitida, uma vez que há previsão da capitalização de juros mensal, considerando que a Taxa de Juros Anual (71,10%) é superior à taxa de juros mensal (4,58%). Com efeito, o contrato traz expressamente o valor da prestação mensal a ser pago, as taxas de juros mensais e o Custo Efetivo Total (CET), de forma que não há como o consumidor alegar desconhecimento ou não concordância com a prática de superposição de juros, haja vista que teve pleno conhecimento dos termos do pacto. Dessa forma, foi obedecido o dever de informação do fornecedor para o consumidor, atendendo ao disposto no artigo 52, inciso II, do CDC. Ressalto que a simples natureza de contrato de adesão não leva ao automático reconhecimento de abusividade de cláusulas, uma vez que serão nulas de pleno direito aquelas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, conforme art. 51, inciso IV, do CDC, o que não verifico no caso concreto, considerando que o autor tinha ciência das taxas contratadas. Cumpre ressaltar novamente que no cálculo apresentado pelo autor (ID Num. 70249725 - Pág. 3) não há qualquer indicativo de que tenha sido considerado como parâmetro o Custo Efetivo Total da Operação (CET) e que a forma de capitalização dos juros foi a mesma da prevista em contrato, razão pela qual, não há como se considerar como corretos os cálculos trazidos na inicial. Portanto, a improcedência do pedido de obrigação de fazer é medida que se impõe. No tocante aos demais aspectos do contrato, resta impossibilitada a apreciação deste Juízo, haja vista que não houve pedido expresso da parte autora para reformulação, sendo vedada a revisão de ofício pelo Magistrado, conforme teor da Súmula no 381 do STJ: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas." Em razão da inexistência de elementos que demonstram a cobrança dos juros de forma superior à contratada, consequentemente não há o que se falar em procedência do pedido repetição do indébito e de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado com a apelada e que os juros contratados seriam menores do que aqueles efetivamente cobrados. Assim, pretende a regularização do valor da cobrança e a repetição do indébito. Além disso, defende a ocorrência de dano moral. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os descontos em folha de pagamento e, no mérito, a cassação da sentença. Confira-se: “DO MÉRITO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER Do artigo 497, 498, 499, 500, 536 ao 537, do CPC, que trata sobre as obrigações de fazer e não fazer (tutela inibitória e de remoção do ilícito), encontra-se redigido da seguinte forma: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.” Desta forma, REQUER, a título de obrigação de fazer, que o Banco Apelado, regularize o valor da cobrança, ao patamar narrado nos fatos, as prestações vincendas. DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO Uma vez que a presente demanda indiscutivelmente trata de relação de consumo, (Súmula no 2971 do Superior Tribunal de Justiça) justa se faz a aplicação do art. 42 do Código do Consumidor, “in verbis”: “Art. 42 - Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo de engano justificável.” Salienta, ainda, que a parte Apelante faz jus ao ressarcimento de tudo que foi descontado (além do devido) antes, e no curso da demanda (...) O valor pago a maior, no presente caso será calculado da seguinte forma: Número do Contrato Valor pago a maior Quantidade de meses Valor em dobro 763526460 / 237616671 R$ 38,27 48 R$ 3.673,92 Caso ocorram todos os descontos no curso da demanda, a parte Apelante fará jus ao ressarcimento de R$ 3.673,92 (três mil seiscentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos), valor que se almeja a título de repetição de indébito. No caso de adequação do valor das prestações a vencer, por óbvio, será reduzido o valor da repetição de indébito. DO DESVIO PRODUTIVO Não obstante o constrangimento ilegítimo, as reiteradas tentativas de solucionar a questão ultrapassa a esfera dos aborrecimentos aceitáveis do cotidiano, uma vez que o consumidor foi obrigado a buscar informações e ferramentas para resolver um problema causado pela Instituição Financeira. Como consequência, a parte Apelante, após efetuar o pagamento de várias parcelas, as quais são descontadas de seu salário há anos, encontra-se em dificuldades financeiras ainda maiores do que quando contraiu a dívida e não suporta mais a desvantagem exagerada e onerosidade excessiva que lhe está sendo imposta. Assim, no presente caso não se pode analisar isoladamente o constrangimento sofrido, mas a conjuntura de fatores que obrigaram o Consumidor a buscar a via judicial. 7 Conforme fatos expostos, o Consumidor teve que desperdiçar seu tempo útil para solucionar problemas que foram causados pela empresa Ré que não demonstrou qualquer intenção na solução do problema, obrigando o ingresso da presente ação. Este transtorno involuntário é o que a doutrina denomina de DANO PELA PERDA DO TEMPO ÚTIL, pois afeta diretamente a rotina do consumidor gerando um desvio produtivo involuntário, que obviamente causam angústia e stress. Trata-se de notório desvio produtivo caracterizado pela perda do tempo que lhe seria útil ao descanso, lazer ou de forma produtiva, acaba sendo destinado na solução de problemas de causas alheias à sua responsabilidade e vontade. A perda de tempo de vida útil do consumidor, em razão da falha da prestação do serviço não constitui mero aborrecimento do cotidiano, mas verdadeiro impacto negativo em sua vida, devendo ser INDENIZADO. Portanto, cabível a indenização, e nesse sentido, a indenização o valor deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o abalo sofrido e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir o ato, uma vez que fica evidenciado completo descaso aos transtornos causados. Por isso, requer, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA Notória a necessidade de concessão de tutela provisória de urgência antecipada, tendo em vista o preenchimento de todos os seus requisitos, uma vez que é demonstrada prova inequívoca, geradora de verossimilhança das alegações, bem como o perigo de dano grave ou de difícil reparação (Art. 300 do NCPC). O preenchimento do primeiro pressuposto, prova inequívoca da alegação, já foi excessivamente demonstrado no decorrer de toda esta petição, ademais todo o alegado pode ser comprovado de plano, pela via documental, sem necessidade de qualquer dilação probatória. Observa-se ainda, no presente caso, agressão frontal a direitos básicos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor que, por si só, já justifica o reconhecimento da verossimilhança. Já no tocante ao segundo requisito, perigo de dano grave ou de difícil reparação, esse se mostra também atendido, uma vez que configura-se a partir da iminência de mais um pagamento a ser descontado no contracheque do Apelante, comprometendo o orçamento familiar e uma prestação jurisdicional tardia continuaria a expor o Apelante as inequívocas abusividades visivelmente perpetradas pelo Apelado. Havendo os descontos há anos e já paga a dívida com juros e correção, o Apelante tem tido sua renda mensal excessivamente diminuída, passando por situação financeira difícil, sendo imprescindível a vedação de mais prováveis descontos. Desse modo, na tentativa de salvaguardar sua condição digna, somente a concessão de um provimento antecipado que vise a impedir a efetivação de descontos em benefício da parte Ré poderá evitar maiores percalços tanto para a parte Apelante como para toda a sua família. Com base nisso, não configura como razoável a manter os descontos mensais e, por consequência, em caráter de antecipatório, torna-se imperiosa a suspensão imediata dos descontos na folha de pagamento do Apelante. Diante do exposto, pede e requer se digne Vossa Excelência a deferir o pedido de antecipação os efeitos em caráter de urgência, confirmando-o posteriormente na ocasião da sentença, no sentido de determinar que o Apelado abstenha-se de efetuar os descontos em sua folha de pagamento. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Quanto ao cabimento do pedido de inversão do ônus da prova, o artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, prevê o seguinte: Art. 6o - São direitos básicos do consumidor VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Tal previsão caracteriza-se como uma garantia constitucional do princípio da Isonomia, tendo em vista que o Consumidor, ora Apelante, figura do polo mais frágil da relação consumerista. Desta forma, em virtude da vulnerabilidade e, a fim de que a igualdade real seja alcançada, torna-se imperiosa a Inversão do ônus da prova, cabendo ao Apelado desconstituir as alegações fáticas e jurídicas declinadas na inicial. DOS PEDIDOS Diante dos fatos e do direito, uma vez que o substrato probatório contido nos autos não condiz com a sentença prolatada, deve à mesma ser CASSADA a fim de que o processo retorne ao seu curso para o normal prosseguimento no feito.” Como visto, o recorrente não dedica uma linha sequer para impugnar os fundamentos da decisão recorrida, impedindo que se prossiga com o julgamento de seu recurso, por força do princípio da dialeticidade que exige do apelante atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja ver reformada, o que não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos à origem para as providências legais. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021, 15:30:18. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator